Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-30.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002774-30.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS BRAGA DOS SANTOS - CPF: 890.016.721-91 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (RECORRENTE), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002774-30.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Airbnb Serviços Digitais Ltda.

Recorrida(s):

Fabiana Mendes Coelho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA PLATAFORMA “AIRBNB”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. HOSPEDE QUE AO CHEGAR AO APARTAMENTO NÃO CONSEGUIU CONTATO COM O ANFITRIÃO. RESERVA COM APENAS 12 HORAS DE ANTECEDÊNCIA A HOSPEDAGEM. AUSENCIA DE PROVAS DE CONTATO ANTECIPADO COM O ANFITRIÃO PARA COMUNICAR A CHEGADA ÀS 23 HORAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR TÃO SOMENTE DA DIÁRIA NÃO UTILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar não merece ser acolhida visto que comprovada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento a justificar sua presença no polo passivo da ação, nos termos do artigo 7°, parágrafo único, do CDC.

Não configura falha na prestação do serviço, bem como dever de indenizar, em se tratando de reserva com doze horas de antecedência da hospedagem, se a Autora após confirmar a reserva na plataforma não entra em contato com o anfitrião para confirmar o conhecimento da reserva, bem como informar a hora da chegada e como será a retirada da chaves do imóvel.

A importância a ser ressarcida, a título de dano material, corresponde tão somente a diária do apartamento que não foi utilizada.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela, para
:

a) CONDENAR, o Reclamado ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por
danos morais
ocasionados a Reclamante
FABIANA MENDES COELHO
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$395,16 (trezentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos)
a título de danos materiais
em favor da reclamante,
por se tratar de responsabilidade contratual, valor com
juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ –
mora ex ré
) e
correção monetária pelo INPC desde a publicação desde efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

c) RECONHEÇO a ilegitimidade ativa do promovente MARCOS
BRAGA DOS SANTOS, e SUGIRO
julgamento do presente feito sem analise de mérito
com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

PRELIMINAR/ILEGIIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os fatos ocorridos dizem respeito a relação anfitrião/hospede, não possuindo qualquer responsabilidade quanto às falhas arguidas pela Autora.

A preliminar não merece ser acolhida visto que comprovada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento a justificar sua presença no polo passivo da ação, nos termos do artigo 7°, parágrafo único, do CDC.

Outrossim, trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, porquanto as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóvel de pessoas físicas, na qualidade de fornecedora de serviços, integram a cadeia de consumo, pois auferem vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros.

Portanto, não acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O caso controverso diz respeito a reserva de diária de apartamento, na cidade de Brasília/DF, realizada por meio do site da requerida, em 07/12/2019, com entrada às 23h30min e saída dia 08/12/2019 às 12hs, visto que levaria o filho menor de idade para participar de campeonato de jiu-jitsu.

Afirma a Autora que saiu da cidade de Barra do Garças/MT as 15h40min e ao chegar ao destino, Brasília, percebeu que não havia ninguém esperando para a entrega das chaves do imóvel, bem como tentou contato por diversas vezes, com o anfitrião, sem qualquer retorno. Que em razão das tentativas frustradas, teve que reservar hotel para descansarem. Desta forma, pretende ser indenizada pelo dano moral e material sofrido.

Pois bem. Em análise das provas produzidas nos autos, verifico que a Autora realizou a reserva dia 07/12/2019, às 12h53min (id 91855010) e enviou seu documento pessoal às 12h14min (id 91855042) e, segundo sua alegação, saiu da cidade de Barra do Garças, as 15h40min.

Vejo ainda que, segundo as provas produzidas, o primeiro contato com o anfitrião, ocorreu as 23h14min (id 91855043), isto é, a Autora já em Brasília.

Em uma busca realizada no sitio da Recorrente na internet (airbnb.com.br), ao final da barra de rolagem, existe o link “como funciona o Airbnb”, neste link é informado a forma de como proceder para reservar a acomodação em três passos, isto é, o primeiro passo é explorar as acomodações, o segundo é informa-se sobre o anfitrião, verificar as opções de cancelamento e em seguida, reservar a hospedagem. Já o terceiro e último passo diz respeito a comunicação com o anfitrião e ainda o próprio AIRBNB, nos seguintes termos:

“
3. Partiu

Tudo pronto! Conunique-se com seu anfitrião pelo aplicativo para receber dicas e conselhos ou tirar dúvidas. Você também pode entrar em contato com o Airbnb a qualquer momento para solicitar atendimento adicional.”

Nesta mesma página, ao final, no espaço sobre dúvidas, há o seguinte questionamento:

“
Preciso me encontrar com meu anfitrião?

Opções como self check-in ou reserva de uma casa inteira permitem que você interaja com seu anfitrião principalmente através de mensagens no aplicativo: você pode enviá-las a qualquer momento, sempre que precisar.”

Com isso, vejo que a Autora antes da reserva e, até após a sua confirmação, em momento algum entrou em contato com o anfitrião questionando quanto a entrega das chaves, qual seria o procedimento para busca-la ou quem estaria lhe esperando ao chegar.

Em que pese não haver qualquer obrigação legal da Autora em contatar previamente o Anfitrião, vejo que no caso específico dos autos, a reserva do apartamento foi aproximadamente 12 horas antes da sua efetivada ocupação, tratando-se de 07/12/2019 de um sábado, levando em consideração ainda o fato de que a chegada em Brasília/DF se daria as 23:00 horas, isto é, horário em que a chance de contato com o anfitrião, sem que ele confirmasse saber da chegada, seria mínima.

Vejo ainda que a própria Autora, anexa aos autos, prova de que o contato com o anfitrião era necessário, conforme se vê do id 91855469 e abaixo se segue novamente:

Desta forma, a instrução do check-in é clara ao informar que é necessário entrar em contato por telefone. No entanto, a Autora somente realizou este contato as 23:00 horas quando já estava em Brasília, sem ao menos confirmar ter havido um prévio contato anterior.

Outrossim, não há nos autos, provas de que tenha a Autora entrado em contato com o próprio Recorrente para lhe informar o que ocorreu, visto que segundo instruções no site do Reclamado, existe um canal de atendimento 24 horas disponível.

Portanto, não há como atribuir falha na prestação do serviço, se não houve provas de que efetivamente o anfitrião tinha conhecimento da chegada da Autora naquela data. Por mais que se trate de serviço digital de reservas de hospedagem e houve a confirmação automática no site, em casos em que, o intervalo de tempo entre a reserva e a hospedagem é exíguo, o hospede precisa se precaver, entrando em contato com o anfitrião e confirmando se ele já tomou conhecimento da reserva.

Em relação ao dano moral, o caso não se trata de dano moral presumido, em que o dano decorre diretamente do fato, sem que haja necessidade de se produzir prova dos danos e transtornos sofridos.

Consta dos autos que a primeira tentativa de contato com o anfitrião ocorreu às 23h14min e a reserva do hotel, às 00hs51min (id 91855012). Logo, entre a impossibilidade de se hospedar no apartamento reservado e a reserva em outro hotel transcorreu um pouco mais de uma hora, não havendo provas de que a Autora tenha sofrido outros transtornos.

Desta forma, a situação narrada, apesar de incômoda, não configura ofensa à honra, imagem ou dignidade, tratando-se de mero dissabor do cotidiano, razão pela qual, não há dano moral a ser indenizado.

Quanto ao dano material, entendo que o valor a ser ressarcido é de R$ 185,16, isto é, a importância correspondente a reserva não utilizada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de indenização por danos morais, bem como reduzir o valor da condenação pelo dano material para R$ 185,16, mantidas as atualizações monetárias fixadas em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021